Tribunal: TJBA
Processo: 0302608-78.2013.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0302608-78.2013.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: GILMAR SANTOS DOS REIS

Advogado(s)
:
COSME JOSE DOS REIS, COSME JOSE DOS REIS JUNIOR, ROGERIO ALVES DOS SANTOS, FERNANDA SEIXAS SILVA ALVES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. SIMULAÇÃO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

-
Apelação criminal interposta por Gilmar Santos Reis, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Itabuna/BA, que o condenou à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, II, do Código Penal.

-
Consta dos autos que, em 18/03/2013, por volta das 06h20min, a vítima Telma Francisca dos Santos foi abordada por dois indivíduos em uma bicicleta, um deles simulando portar arma de fogo, subtraindo sua bolsa mediante grave ameaça. O réu foi reconhecido pela vítima e, ainda no mesmo dia, indicou à polícia o local em que se encontrava.

- O juízo de primeiro grau condeno
u

o
acusad
o
com base no conjunto probatório formado pelo interrogatório e depoimentos testemunhais prestados em juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

- A questão em discussão consiste em analisar:
(i) a materialidade e a autoria do crime de roubo o restaram suficientemente comprovadas; e
(
ii
) procede a alegação defensiva de insuficiência de provas ou necessidade de desclassificação do delito para furto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

-
A materialidade do crime restou evidenciada pelo Auto de Exibição e Apreensão (Id. 82675503), que registra a apreensão da bolsa subtraída, e pela certidão de ocorrência policial.

- A autoria delitiva encontra respaldo no depoimento da vítima, que descreveu de forma clara a dinâmica do crime, reconheceu prontamente o réu e indicou o local da bolsa à autoridade policial, e no relato do policial que participou da ocorrência. A simulação de arma de fogo por um dos agentes caracteriza grave ameaça e reforça a tipicidade do delito.

- A autoria delitiva encontra respaldo no depoimento da vítima, que descreveu de forma clara a dinâmica do crime, reconheceu prontamente o réu e indicou o local da bolsa à autoridade policial, e no relato do policial que participou da ocorrência. A simulação de arma de fogo por um dos agentes caracteriza grave ameaça e reforça a tipicidade do delito.

- O crime ocorreu em concurso de pessoas, com participação decisiva do réu, justificando a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, II, do Código Penal.

- A pena aplicada, fixada no mínimo legal, revela-se adequada e proporcional às circunstâncias do caso, refletindo a gravidade da conduta e a participação do réu, sendo correta a manutenção do regime inicial semiaberto.

-
IV. DISPOSITIVO E TESE

- APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E DESPROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0302608-78.2013.8.05.0113
, DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
ITABUNA
/BA,
em que figura como Apelante
GILMAR SANTOS DOS REIS
, e como Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.